Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0738249-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TEREZINHA BALDUINO DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra omissão do Secretário de Saúde em fornecer vaga em leito de UTI pública. Narra que no dia 08 de setembro de 2023, sexta-feira, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Santa Maria com fortes dores na região do tórax, com irradiação para membro superior esquerdo. Afirma histórico de doença respiratória (asma), já tendo feito uso de oxigênio domiciliar, que se encontra em leito de Box, em grave estado geral, estável hemodinamicamente aos custos de Adrenalina, sendo necessária a internação em UTI, com risco de óbito. Pleiteia a gratuidade de justiça. Requer a concessão de liminar para assegurar sua internação em UTI em rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. O laudo médico de id. 51179437 atesta a gravidade do estado de saúde e a necessidade de internação da impetrante em UTI. 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar à impetrante sua internação em UTI da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra imediatamente esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator